Tribunal: TJES
Processo: 5000152-18.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-18.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILEA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
INCAPACIDADE
VERIFICADA POR
LAUDO PERICIAL.
AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA REALIZADA.
ENTREVISTA IMPOSSIBILITADA PELA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERDITANDA
.
SEM IRREGULARIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO CPC.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A interdição, prevista no art. 1.767 do CC, é medida extrema que produz efeitos restritivos ao exercício dos direitos da personalidade, que retira do indivíduo a administração da sua vida e seus bens, sendo necessária para a sua decretação a demonstração da existência de uma das hipóteses legais.

2. Para que seja decretada a interdição é necessária a comprovação da ausência de discernimento para os atos da vida civil e a inaptidão para exprimir sua vontade, de forma que, constatada a incapacidade, fique o indivíduo sujeito à curatela.

3. De acordo com o artigo 751 do Código de Processo Civil, “
o interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente cerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas
”.

4. Caso concreto em que a audiência de entrevista foi realizada, não tendo sido a interditanda entrevistada tão somente pela falta de comunicação. Outrossim, o laudo técnico produzido no decorrer da instrução processual atesta, de forma inequívoca, o fato de que a parte ora apelante possui incapacidade total e sua condição é irreversível.

5. Quanto ao valor arbitrado à título de honorários (R$ 700,00 – setecentos reais), melhor sorte não assiste à apelante, já que, diante do pequeno valor atribuído à causa, agiu com acerto o juízo
a quo
ao fixá-lo por equidade e de acordo com as circunstâncias e o grau de complexidade do caso, em atenção ao disposto no art. 85, §2º do CPC.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso.

Na origem,
DEUSEDINO RODRIGUES MOREIRA

ajuizou ação de interdição em face de sua cunhada
LUCILEA DE ALMEIDA
, com base em laudo médico colacionado junto a inicial (id. 8098324), do qual se extrai que a requerida, ora apelante, foi diagnosticada como portadora de deficiência mental (esquizofrenia).

Após a regular instrução processual, o juiz singular proferiu a sentença recorrida e julgou procedente o pedido autoral para decretar a interdição da apelante, nomeando como seu curador o Sr. Deusedino Rodrigues Moreira.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta, em síntese, que
(i)
não foi suficientemente comprovado o seu quadro clínico e o diagnóstico de esquizofrenia;
(ii)
não é razoável a interdição com base apenas em prova médica, sendo indispensável a prova oral em audiência de instrução;
(iii)
deve ser majorada a condenação do Estado do Espírito Santo no dever de custear os honorários advocatícios devidos ao advogado dativo.

Adianto que, após analisar detidamente o feito, conclui que a r. sentença deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

Sabe-se que a interdição, prevista no art. 1.767 do CC, é medida extrema que produz efeitos restritivos ao exercício dos direitos da personalidade, que retira do indivíduo a administração da sua vida e seus bens, sendo necessária para a sua decretação a demonstração da existência de uma das hipóteses legais,
in verbis
:

Art. 1.767. Estão sujeitos à curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

II – (revogado);

III - os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;

IV – (revogado);

V - os pródigos.

Para que seja decretada a interdição é necessária a comprovação da ausência de discernimento para os atos da vida civil e a inaptidão para exprimir sua vontade, de forma que, constatada a incapacidade, fique o indivíduo sujeito à curatela.

De acordo com o artigo 751 do Código de Processo Civil, “
o interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente cerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas
”.

No julgamento de caso sigiloso, o c. STJ já reconheceu a importância da audiência de entrevista, ocasião em que a Ilma. Ministra Relatora Nancy Andrighi ressaltou que “
o exame a ser feito mediante interrogatório em audiência, pessoalmente pelo juiz, não é, portanto, mera formalidade. Ao contrário, é medida que garante a participação e a própria defesa do interditando no processo. Aliás, é também medida de humanização do trabalho judicial, que poderá, com habilidade e dedicação, conhecer fatos que o processo oculta ou omite
”
1
.

A indispensabilidade do ato também já foi reconhecida por este eg. Tribunal de Justiça, como se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003195-74.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: JONAS FLORENTINO DOS SANTOS E ELIENE VIEIRA DOS SANTOS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDIÇÃO – ENTREVISTA DO INTERDITANDO – POSTERGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O ordenamento jurídico não autoriza seja a audiência de entrevista suprimida do procedimento de interdição, porque privilegiou o contato pessoal do magistrado com o interditando como meio apto a afastar eventuais fraudes, garantindo a segura formação do seu convencimento, ao mesmo tempo que preserva a defesa – direito fundamental – do interditando.
2. A excepcional postergação da realização da entrevista para momento posterior à perícia não consubstancia, por si só, ilegalidade, se os demais direitos de defesa do interditando estão preservados. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Agravados JONAS FLORENTINO DOS SANTOS E ELIENE VIEIRA DOS SANTOS; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
(TJES, AI 5003195-74.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. Annibal de Rezende Lima, julgado em 10/12/2021)

I
n casu
, a detida análise dos autos revela que a audiência foi realizada, conforme se extrai do documento de id. 8098361, não tendo sido a interditanda entrevistada tão somente pela falta de comunicação.

Outrossim, o laudo técnico (id. 8098372) produzido no decorrer da instrução processual atesta, de forma inequívoca, o fato de que a parte ora apelante possui incapacidade total e sua condição é irreversível.

Sendo assim, não há que se falar em irregularidade no procedimento que justifique a reforma da r. sentença objurgada, até mesmo porque o conjunto probatório é suficiente para confirmar o quadro clínico da interditanda.

Quanto ao valor arbitrado à título de honorários (R$ 700,00 – setecentos reais), melhor sorte não assiste à apelante, já que, na esteira do entendimento reiterado por este eg. Tribunal de Justiça e pelo c. STJ, o julgador não está adstrito aos valores estabelecidos pela Tabela da OAB, e os honorários foram fixados de acordo com as particularidades e o grau de complexidade do caso em análise.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

D
ES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/17092023-Interpretacoes-do-STJ-sobre-o-instituto-da-interdicao-.aspx

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.